Tribunal: TJSP
Processo: 0006212-42.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato imputado ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, segundo o alegado, deixou de nomear a impetrante no cargo de Escrevente Técnico-Judiciário – Indicação de que a impetrante foi nomeada em 12 de dezembro de 2019 para exercer suas funções no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pirassununga -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato imputado ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, segundo o alegado, deixou de nomear a impetrante no cargo de Escrevente Técnico-Judiciário – Indicação de que a impetrante foi nomeada em 12 de dezembro de 2019 para exercer suas funções no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pirassununga - Perda superveniente do interesse processual - Aplicação do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015 – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000376469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
0006212-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante EMILINE
ESTEVES OLIVEIRA DE MATTOS, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO
FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE
MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO
MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de maio de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0006212-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.681 2/3
MANDADO DE SEGURANÇA no 0006212-42.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Emeline Esteves Oliveira de Mattos
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Voto no 37.681
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração contra ato
imputado ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, segundo o alegado, deixou
de nomear a impetrante no cargo de Escrevente Técnico-
Judiciário Indicação de que a impetrante foi nomeada em 12
de dezembro de 2019 para exercer suas funções no Juizado
Especial Cível e Criminal da Comarca de Pirassununga -
Perda superveniente do interesse processual - Aplicação do
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015

MANDADO
DE
SEGURANÇA
EXTINTO,
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Emeline
Esteves Oliveira de Mattos contra ato imputado ao Excelentíssimo Senhor
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, segundo o
alegado, deixou de nomear a impetrante no cargo de Escrevente Técnico-
Judiciário.
Argumenta a impetrante que foi aprovada (fls. 49) e que
preenche todos os requisitos para o regular desempenho do cargo; busca a
imediata posse no cargo de Escrevente Técnico-Judiciário.
O pedido de concessão de liminar foi indeferido fls. 80/81.
Informações prestadas pelo Excelentíssimo Desembargador
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fls. 84.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0006212-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.681 3/3
É o relatório.
Nos termos da legislação, a concessão do mandado de
segurança visa à proteção de direito líquido e certo.
Trata-se de remédio constitucional que conta com o
preenchimento de requisitos para a sua impetração.
Contudo, a impetração restou prejudicada.
Ao que verifica, Emeline Esteves Oliveira de Mattos foi
nomeada em 12 de dezembro de 2019, para exercer suas funções no Juizado
Especial Cível e Criminal da Comarca de Pirassununga fls. 88.
Portanto, prejudicado o questionamento em sede de
mandado de segurança, diante da perda superveniente do interesse processual.
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery: “Existe interesse processual quando a parte tem
necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e,
ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe
alguma utilidade do ponto de vista prático.” (in Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Revista dos Tribunais,
São Paulo, 10a ed., nota 16, do art. 267, p. 504)
Nesta fase, nada mais a ser dirimido.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O MANDADO DE
SEGURANÇA, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI1,
do Código de Processo Civil/2015.
ELCIO TRUJILLO
Relator
1 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
..................................................................................................
Vl verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”